Tribunal: TJMT
Processo: 0001625-92.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001625-92.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KENDRA RAYANE DE CARVALHO (VÍTIMA), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 051.355.781-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 051.355.781-45 (APELADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), Kendra Rayane de Carvalho (VÍTIMA), HALIF THIAGO DOS SANTOS - CPF: 058.467.711-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] - VEREDITO CONDENATÓRIO -

CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS E
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO RELATIVO AO HOMICÍDIO TENTADO ENSEJARIA O PATAMAR REDUTOR DE 1/3 (UM TERÇO) - PEDIDO MINISTERIAL DE ELEVAÇÃO DA PENA - PENA-BASE EXACERBADA - PRETENSÃO DA DEFESA DE REDUÇÃO DA PENA E DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL -
DEPRECIAÇÕES DOS MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS - PREMEDITAÇÃO E IDADE DA VÍTIMA - VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE JUSTIFICADA -
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - TENTATIVA -
FRAÇÃO REDUTORA - EXTENSÃO DA CONDUTA DO AGENTE - PROXIMIDADE DO RESULTADO POR ELE DESEJADO - PATAMAR DE 1⁄2 (METADE) MANTIDO - JULGADOS DO TJMT - DESCONTO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA DA PENA DEFINITIVA - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ARESTOS DO TJMT -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA TJDF – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a utilização de uma ou duas delas para majorar a pena-base (STJ, HC no 532.902/PE;
STJ, HC no 542.909/ES).

A depreciação das consequências do crime está motivada em elementos concretos [pulmão parcialmente comprometido da vítima; dificuldades para respirar; projétil ainda alojado na vítima; internação por 30 (trinta) dias internada”], que se revelam aptos
“a caracterizar maior gravidade do delito, para fins de individualização da pena
” (STJ, AgRg no AREsp 1881761/CE).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa” (AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ; AgRg no AREsp 1168233/ES).

A fração relativa às atenuantes genéricas,
“regra geral, deve ser de 1/6, exceto em casos específicos, mediante fundamentação concreta, o que não é o caso”
(STJ, AgRg no HC 625.263/SP).

A escolha da fração redutora deve considerar, além da extensão da conduta do agente, também a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, Ap 62037/2018 - Primeira Câmara Criminal - 9.9.2018).

O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do
iter criminis
, todavia não se aproximou
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(TJMT, Ap no 97795/2016).

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

A
“idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio”
(STJ, AgRg no REsp 1851435/PA), a justificar o agravamento da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade.

As consequências do crime foram
“graves, visto que a vítima deixou um filho de 11 (onze) meses, o qual era cuidado pela própria vítima, que com ele residia”
, autoriza a valoração negativa dessa circunstância judicial (STJ, AgRg no REsp 1695310/PA; TJMT, Ap 128734/2017; Ap 21456/2018).

O desconto do período de segregação provisória da pena definitiva não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença, motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, Ap 132740/2017; TJMT, Ap 67376/2019).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001625-92.2019.8.11.0011 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE MIRASSOL D’ OESTE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA

APELADOS(S): RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’oeste, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0001625-92.2019.8.11.0011), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e homicídio qualificado [motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] a 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2°, II e IV, c/c o art. 14, II, e art. 121, § 2°, II, IV e VI, c/c § 2°A, I, todos do CP - (ID 92356523).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE sustenta que: 1)

a culpabilidade [premeditação e quantidade de disparos], as consequências [idade da vítima] seriam desfavoráveis; 2) o
iter criminis
percorrido relativo ao homicídio tentado ensejaria a adoção do patamar redutor de 1/3 (um terço).

Requer o provimento para que seja aumentada a pena (ID 92356508).

Prequestiona o art. 5o,
caput
, XLVI da CF, art. 59 e art. 14, parágrafo único, ambos do CP (ID 92356508).

RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA alega que as penas-base seriam exacerbadas,
“pois afastadas demasiadamente do mínimo legal, sem qualquer fundamentação idônea”.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena e detraído o período de prisão preventiva para fins de modificação do regime inicial (ID 92356522).

Prequestiona o art. 5o,
caput
, XLVI da CF e art. 59, do CP

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 92356522).

RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA e a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 92356527/ID 92356537).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo da Defesa, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tribunal do júri. Duplo homicídio. Condenação por homicídio consumado contra a adolescente Kendra Rayane de Carvalho. Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima - Feminicídio - Violência doméstica (Art. 121, § 2o, incisos. II, IV e VI, § 2o-A, inciso I, do CP) e homicídio tentado contra Halif Thiago dos Santos (Art. 121, § 2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). Irresignação das partes. Arguições de erro ou injustiça na dosimetria da pena. 1) A pelo defensivo: a) Pretendimento deferimento do apelo em liberdade. Impossibilidade. Acusado que respondeu o processo segregado. Imperiosa a manutenção da medida extrema quando demonstrada a sua necessidade diante do modus operandi e da concreta gravidade dos fatos levados a efeito pelo réu. b) Pretendida fixação das penas iniciais no mínimo legal. Impossibilidade. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inviabilidade de valoração positiva da conduta social e da personalidade do agente, especialmente diante da violação das medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente em favor da vítima falecida. Majoração fundamentada. Pena que ainda poderá ser incrementada. c) Detração penal (art. 387, § 2o, do CPP). Matéria afeta ao juízo da execução. Quantum da pena, fixada em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses que não autoriza o conhecimento do pleito neste tópico. 2) Apelo ministerial: a) Pleito de elevação das penas basilares. Procedência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente que realmente recomendam a elevação das penas. Assassinato consumado contra adolescente de tenra idade (17 anos) e que deixou um filho de 11 meses. Culpabilidade acentuada do agente. Premeditação. Desferimento de múltiplos disparos de arma de fogo. Circunstâncias autônomas que evidenciam a maior periculosidade do réu e que não podem ser ignoradas na quantificação da pena-base e se revelam hábeis à negativação da sua culpabilidade. Majoração impositiva. b) Almejada fixação do quantum de diminuição pela tentativa na fração mínima de um terço. Viabilidade. Iter criminis percorrido quase que na totalidade, causando perigo de vida e graves consequência à saúde do ofendido. Conclusão: Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial, para que seja recrudescida a pena imposta ao réu Ronaldo José Souza de Oliveira
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 95247485)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021